Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A decisão que torna indisponível um bem visa resguardar o direito de eventuais credores, impedindo que o devedor se desfaça do mesmo em benefício próprio. 1.1. Nesse contexto, as medidas determinadas pelos juízos trabalhistas restringem somente a possibilidade de o proprietário/executado alienar o bem por ato particular, não atingindo penhora posterior a ser deferida em cumprimento de sentença distinto e manejado por credor diverso daquelas ações em desfavor do devedor comum. 1.2. É firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens imóveis impede somente a disposição pelos proprietários sem autorização judicial, não abrandando o direito de terceiros que pratiquem atos de execução contra os bens declarados indisponíveis. 1.3. A indisponibilidade atua contra o próprio devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua livre disposição, não em relação a penhora e execução por dívidas diversas.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a penhora do bem imóvel.